Tribunal: TJSP
Processo: 2120242-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
r a fim de aferir a hipossuficiência - Insurgência – Desistência do recurso – Análise do mérito prejudicada - Homologação da desistência – Recurso prejudicado.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2120242-56.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/08/2020; Data de Registro: 17/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício

Relator(a):

Claudio Hamilton

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/08/2020

Data de publicação:

17/08/2020

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela antecipada de urgência – Retomada de obra paralisada e justiça gratuita - Indeferimento da liminar – Facultado à parte juntada de documentação complementar a fim de aferir a hipossuficiência - Insurgência – Desistência do recurso – Análise do mérito prejudicada - Homologação da desistência – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2120242-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DANIELA
APARECIDA MANTOVANI, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARIA DO
ROSÁRIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120242-56.2020.8.26.0000 -Voto no 22832 – São Paulo
2
Agravo de Instrumento no 2120242-56.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Daniela Aparecida Mantovani
Agravado: Condomínio Edifício Maria do Rosário
Juiz(a:) Claudia Barrichello
Voto 22.832
AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela antecipada de
urgência Retomada de obra paralisada e justiça gratuita -
Indeferimento da liminar Facultado à parte juntada de
documentação
complementar
a
fim
de
aferir
a
hipossuficiência - Insurgência Desistência do recurso
Análise do mérito prejudicada - Homologação da
desistência – Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por DANIELA APARECIDA MANTOVANI nos autos da ação de tutela
cautelar antecedente movida em face de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
MARIA DO ROSÁRIO contra a decisão de primeiro grau que indeferiu
pedido de antecipação da tutela de urgência para retomada de reforma
em sua unidade autônoma junto ao condomínio réu, bem como
determinou juntada de documentação complementar apta a provar a
impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.
Aduz a agravante, em síntese, que a decisão há
de ser reformada visto que proferida em confronto com seus
interesses.
Afirma que a retomada da obra é necessária uma
vez que se encontra morando de favor na casa de amigos, há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120242-56.2020.8.26.0000 -Voto no 22832 – São Paulo
3
aproximadamente 40 km de sua residência. O ramo da construção civil
sempre foi considerado essencial e mesmo assim esperou 70 dias para
com a obra paralisada.
Esclarece que está disposta a seguir todos os
protocolos de higiene e segurança propostos pelo condomínio durante
a obra. Elencou diversos motivos ensejadores da pretendida reforma.
Além disso, o indeferimento da justiça gratuita é um óbice ao acesso à
justiça e violação a preceitos constitucionais.
Requer o provimento recursal com reforma da
decisão recorrida a fim de que seja concedido o direito de retomada da
obra em seu apartamento, bem como os benefícios da justiça gratuita.
É o relatório.
Processo distribuído originalmente à 2a Câmara
de Direito Privado, redistribuído livremente a umas das Câmaras da
Subseção de Direito Privado III.
O recurso está prejudicado.
A petição de fls. 39 se trata de pedido de
desistência do prosseguimento do recurso haja vista negociação e
resolução do mérito entre as partes.
Deste modo, de rigor a homologação da
desistência requerida.
Posto isso, homologa-se a desistência do recurso
interposto, restando prejudicada a apreciação do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120242-56.2020.8.26.0000 -Voto no 22832 – São Paulo
4
CLÁUDIO HAMILTON
Relator